Tribunal: STF
Processo: Pet 4901
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-14
Data de publicação: 2015-04-14

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. PROCESSAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO RETIDO NA ORIGEM. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ART. 542, § 3º, DO CPC. DANO IRREPARÁVEL. NÃO EXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 317, § 1º, RISTF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 



    Ato decisório que não se reveste de definitividade, a inviabilizar o destrancamento de recurso extraordinário retido na origem com base no art. 542, § 3º, do Código de Processo Civil. Ausência de situação excepcional e de demonstração de que eventuais danos sejam irreparáveis ou de difícil reparação. Precedentes. 



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nos casos em que as razões do recurso não atacam os fundamentos da decisão agravada ou deles estejam dissociadas, não resta preenchido o requisito de regularidade formal disposto no art. 317, § 1º, do RISTF: “A petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada”. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.